Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0722233-88.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. RECORRIDO: DEBORA JORDANA RESTICH PESSOA DESPACHO O §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95, dispõe: "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Na presente hipótese, a advogada Andréia Barbosa Roriz, OAB-DF 38.742, que assina o recurso inominado, não consta na procuração ou no substabelecimento. Assim, intime-se o recorrente UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA